Tribunal: TJMT
Processo: 0006262-48.2009.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

Número do Protocolo: 3258/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E APÓS EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Devidos são os honorários advocatícios pela Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito antes do ajuizamento da demanda, com efetiva citação do devedor.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo Município de Sorriso contra a sentença de fls. 131/132verso, modificada pelos embargos de declaração (fls. 56/68), proferida em execução fiscal.
Assegura que não há previsão legal que autorize o contribuinte a efetuar o recolhimento do tributo por meio de transferência bancária, ademais, a modalidade impossibilita o município a identificar o contribuinte pagador bem como o crédito tributário relativo ao pagamento, o que dificulta a baixa da certidão de dívida ativa respectiva.
Assevera que o contribuinte deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ao realizar o pagamento por transferência bancária, pois o município não identificou o pagamento, logo não pode arcar com os honorários advocatícios.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 142/144.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Ocorre que não obstante a transferência bancária não seja modalidade de pagamento, verifica-se pelos documentos de fls. 41/46 que os comprovantes de transferência entre contas correntes condizem com os valores, bem como data de vencimento dos débitos cuja cobrança encontram-se às fls. 09,10 e 11.
Quanto ao débito de fls. 12, é possível verificar seu pagamento pelo Documento de Arrecadação Municipal (DAM) de fls. 67/68.
Desta feita, há nos autos prova robusta do pagamento do débito tributário executado na presente demanda, sendo inexigível o título executado em relação às CDA’s de fls. 09,10 e 11.
(...)
Dessa forma ei por bem reconhecer a inexigibilidade dos débitos tributários referentes tão somente às CDA’s de fls. 09,10 e 11 e, no que concerne à CDA de fls. 12, deve a mesma ser extinta pelo pagamento, nos termos do art. 794, I do CPC.
Isto posto, dou provimento aos embargos de declaração, acolho a exceção arguida, e em via de consequência julgo extinta a presente execução fiscal, nos termos dos arts. 267, IV, 586, 618, I e artigo 794, I, todos do CPC.
Considerando que três das quatro CDA’s encontram-se inexigíveis, correspondente à praticamente 90% do débito da presente ação, condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios à parte executada, que fixo em R$300,00 (trezentos reais) nos termos do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil.
Isso porque, a extinção da execução deu-se em decorrência da atuação do patrono da executada a fim de defender seus interesses. Portanto, não pode arcar com os prejuízos a que não deu causa. (...). (fls. 131/132verso).

Trata-se de execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Taxa de Fiscalização (certidões de dívida ativa nos 6001/2004, 6002/2004, 6003/2004 e 183003/2007), no valor de R$ 1.725,43 (mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos).
O recurso limita-se ao cabimento de condenação em honorários advocatícios à Fazenda Pública no montante de R$300,00 (trezentos reais), na hipótese de extinção da execução, ante a quitação integral da dívida, ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal, com efetiva citação do devedor.
Pois bem.
Em observância ao princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou propositura de incidente processual, deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
Na hipótese, a ação de execução fiscal foi ajuizada na data de 11 de dezembro de 2009 (fls. 8), e o pagamentos dos créditos fiscais efetuados na data de 16 de junho de 2004 (fls. 42), 16 de novembro de 2004 (fls. 44) e 15 de dezembro de 2004 (fls. 46).
Assim, verificado que o pagamento dos créditos tributários foi realizado antes da propositura da execução fiscal, a ação executiva foi proposta objetivando cobrança de crédito inexistente, de modo que a responsabilidade pelo seu ajuizamento somente pode ser atribuída ao apelante, em observância ao princípio da causalidade.
Ademais, não procede a alegação do apelante relativa ao ajuizamento da execução ante a dificuldade em localizar o pagamento do tributo, pois além de constar nos comprovantes de transferência para a conta da Prefeitura do Município os valores e datas de vencimento correspondentes aos dos tributos, o apelante teve tempo suficiente para localizar o pagamento efetuado no ano de 2004, antes de ajuizar a execução na data de 11 de dezembro de 2009.
Anoto que não se aplica, no caso, o disposto no artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, consistente na extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, pois incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso, pois se está a tratar de sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela defesa da executada.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI 6.830/1980. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA PÚBLICA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade.
2. Na hipótese, restou consignado que o Ente Público deu início a um processo de execução contra uma empresa que estava isenta do pagamento de ICMS. Assim, cancelado o débito pela exequente após a citação da empresa executada, cabível a condenação daquela no pagamento de honorários advocatícios.
3. Também não se aplica o disposto no art. 26 da Lei 6.830/1980, já que a isenção ali prevista
pressupõe a extinção da Execução Fiscal, antes da citação do devedor. Assim, o cancelamento da inscrição após a angularização da lide processual a qual não exonera a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais.
4. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 940510/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de abril de 2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -CABIMENTO- VERBA HONORÁRIA EXCESSIVA- REDUÇÃO DEVIDA. 1. Pelo princípio da causalidade impõe-se a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais aquele que deu causa à propositura de ação visando o recebimento de crédito tributário devidamente quitado antes do ajuizamento do feito. 2. Cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma a se amoldar aos ditames do art.85, §2º, do Código de Processo Civil. (TJ/MG, 2º Câmara Cível, apelação nº 1.000.19.131832-8/001, relator Desembargador Habib Felippe Jabour, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de novembro de 2019).

EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO EM MOMENTO MUITO ANTECEDENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECONHECIMENTO ESTATAL SUBSEQUENTE AO MANEJO DA PEÇA DE DEFESA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS PELO MUNICÍPIO CREDOR - RECURSO NÃO PROVIDO.
- A condenação honorária deve ser imposta a quem deu causa ao ajuizamento da ação prematuramente extinta.
- Evidenciado no feito que as obrigações tributárias haviam sido adimplidas muito antes do manejo da execução fiscal, deve ser mantido o repouso ao Fisco da cominação honorária fustigada, máxime no caso corrente, em que manejada a exceção de pré-executividade em momento anterior à vinda ao feito da notícia do cancelamento dos débitos e inverificada a culpa do contribuinte na manutenção administrativa dos lançamentos excutidos.
Recurso não provido. (TJ/MG, 6º Câmara Cível, apelação nº 1.0439.16.013580-2/001, relator Desembargador Corrêa Junior, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de abril de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter a sentença incólume.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES – RELATOR